Tribunal: CARF
Processo: 12448.734067/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.734067/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.595 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2022
Recorrente
INTERNEXA RJ OPERADORA DE TELECOMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. IRPJ e CSLL ESTIMATIVA. FALTA DE RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO IMPROCEDENTE.
Cancela-se o lançamento de oficio calcado em fato inexistente. No caso, restou
comprovado que a contribuinte não recolheu estimativas de IRPJ em valor
inferior ao devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de auto de infração (fls. 434-445) ciência em 14/10/2011 (fl. 443) no qual
foram lançadas multas isoladas por falta de recolhimento integral das estimativas de IRPJ de
setembro de 2008 (R$ 48.382,22) e CSLL de janeiro de 2008 (R$ 78.541,10).
O lançamento teve por enquadramento legal os arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art.
44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96 alterado pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.734067/2011-32
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.595 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734067/2011-32

Foi aplicada a multa isolada de oficio, de 50% sobre os valores devidos por
estimativa e não recolhidos, prevista no artigo 14 da Lei 11.488/07, que, deu nova redação ao
artigo 44 da Lei n° 9430/96.
A interessada manifestou-se tempestivamente em 11/11/2011 (fl. 450),
apresentando impugnação de fls. 450-465, na qual alega em apertada síntese que:
- recolheu integralmente os tributos ao final do ano calendário;
- o lançamento da multa de ofício isolada se deu após o término do ano calendário
em questão e a entrega da declaração de ajuste anual, o que não poderia ocorrer;
- não houve recolhimento a menor do IRPJ referente a setembro de 2008, tendo
sido a diferença lançada na DIPJ a título de Imposto de Renda Retido na Fonte e Imposto de
Renda Retido na Fonte por outras entidades da Administração Publica Federal;
- não houve ausência de recolhimento de CSLL relativo a janeiro de 2008,
encontrando-se o pagamento comprovado pelo DARF de fl. 552. Por fim, requer a impugnante a
realização de prova pericial e conversão do julgamento em diligência para que seja julgada
procedente a impugnação, determinado o cancelamento da exigência

Em sessão de 13 de novembro de 2018 (e-fls. 629) a DRJ julgou julgar
parcialmente procedente a impugnação, alterando a multa relativa ao IRPJ (cód 1632) de R$
24.191,11 para R$ 22.267,13 e cancelando a multa de R$ 39.270,55 relativa à CSLL (cód. 1649),
nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA
ISOLADA.
IRPJ
e
CSLL
ESTIMATIVA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO. CABIMENTO.
Deve ser aplicada a multa isolada, no caso de a pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, nos
termos dos art. 2o e 28 da Lei 9.430/1996, deixar de fazê-lo, ou fazê-lo em
montante inferior ao devido, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal no ano-
calendário correspondente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Os julgadores cancelaram o lançamento da multa referente à CSLL de janeiro de
2008 (R$ 78.541,10) após verificar que a estimativa foi recolhida no prazo legal como
comprovou DARF juntado pela recorrente.
Mas mantiveram parcialmente a multa referente a estimativa de setembro de 2008
por entenderem que apesar da DIPJ indicar valor a pagar de R$ 217.671,72 ( o mesmo da DCTF
e do DARF recolhido), não restou totalmente comprovadas as retenções de IRRF do mês
suficientes para reduzir a estimativa apurado de R$ 266.054,94 para R$ 217.671,72:
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.595 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734067/2011-32

“Na Ficha 11 da DIPJ 2009 entregue em 01/10/2009, à fl. 13, de fato consta o
IRPJ no valor a pagar de R$ 217.671,72, sendo a diferença de R$ 48.382,22 declarada
como retenções na fonte.
Todavia, tais retenções não restaram comprovadas para o mês de setembro
2008 nos valores declarados. Os documentos apresentados junto à impugnação
consignam retenções em sua maioria referentes a outros meses. Restaram
comprovadas retenções apenas dos seguintes valores:
R$ 2.004,35 - Petrobrás (fl. 538)
R$ 1.843,61 - Unibanco (fl. 548)
Tais valores conferem com os bancos de dados da RFB. Portanto, do imposto
apurado no LALUR e na DIPJ de R$ 266.054,94 além do recolhimento para este
período base de R$ 217.672,72 somente é passível a dedução adicional de R$ 3.847,96
(imposto retido confirmado), de forma que permanece uma diferença de R$ 44.534,26
sem recolhimento”. Grifei.

Ciente da decisão de primeira instância em 27/02/2020 (e-fls. 594), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 04/06/2020 (e-fls.596), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
A recorrente repisa os argumentos iniciais, ou seja, alega ser inaplicável a multa
sobre a estimativa após o encerramento do período de apuração, ainda mais pelo fato de que não
houve apuração de IRPJ e CSLL a pagar em 2008. Apresenta ementas de julgados do CARF
condizentes com sua tese de defesa.
Mas especificamente quanto à estimativa de Setembro de 2008, alega que houve
regular recolhimento pois o débito de estimativa apurado no mês foi de R$ 217.672,22 e não R$
266.054,94, como atestam a DIPJ e a DCTF.
Explica que o debito apurado de R$ 266.054,94 foi reduzido após o cômputo de
retenções no valor de R$ 48.382,22, chegando-se aos R$ 217.672,22 declarados em DIPJ e a
DCTF e recolhidos via DARF.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.595 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734067/2011-32

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O lançamento fiscal decore da constatação pela autoridade lançadora de
descumprimento de obrigação acessória por parte da recorrente, ou seja, a falta de recolhimento
de estimativas de CSLL da competência janeiro e de IRPJ do mês de setembro, ambas de 2008.
A base legal encontra-se na lei 9430/1996, artigo 44:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”

No relatório de e-fls. 433, a autoridade lançadora detalha os motivos para o
lançamento relativo a setembro de 2008(sem grifos no original):
“Do confronto com a documentação apresentada pelo fiscalizado que formam as
bases de cálculo das estimativas e os recolhimentos constantes nos sistemas I
informatizados da SRFB foi identificado um recolhimento a menor na estimativa
de IRPJ no mês de setembro de 2008, tendo sido declarado na DIPJ e nos balancetes
de suspensão, a partir dos valores apurados do Lalur e dos balancetes de suspensão do
próprio fiscalizado o montante a recolher de R$ 266.054,94 (duzentos e sessenta e
seis mil cinqüenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) de IRPJ estimativa e um
recolhimento para este período base de R$ 217.672,72 (duzentos e dezessete mil
seiscentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos). Também foi constatada a
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.595 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734067/2011-32

ausência do recolhimento do período base de janeiro de 2008, no montante devido de
R$ 78.541,10.(setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e dez centavos)”
Mas neste ponto há um equívoco na conclusão do relatório acima. A recorrente
não apurou débito a recolher no valor de R$ 266.054,94 mas sim de R$ 217.672,72, como
atestam as DIPJ e DCTF originais de e-fls. 13 e 418, respectivamente, e recolhido conforme
extrato do sistema interno da RFB de e-fls. 407.
O lançamento fiscal em nenhum momento questionou os valores lançados na
ficha 11 setembro (e-fls.13), tais como a base de cálculo, IRPJ devido em meses anteriores, e,
principalmente, as linhas “07.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte” e “10.(-)IR Retido na Fonte p/
Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei n° 10.833/2003)” que somam R$ 48.382,22.
A unidade de origem não questionou o débito declarado a pagar a DCTF de R$
217.672,72. Além disto, não esclarece porque a recorrente deveria ter recolhido R$ 266.054,94
no lugar dos R$ 217.672,72 apurados em DIPJ, confessados em DCTF e recolhidos em DARF.
Não apontou se o erro estaria na base de cálculo do LALUR, ou se o erro estaria
na própria apuração na DIPJ, não indicando se o erro estaria na linha 06.(-)Imp. de Renda
Devido em Meses Anteriores, ou nas já referidas linhas de dedução de IRRF (07 e 10).
O motivo para a decisão de multar a recorrente por ter recolhido R$ 217.672,72
no lugar R$ 266.054,94 é incompreensível para este relator, mesmo após nosso esforço de ler e
reler os documentos que instruem a autuação.
Talvez percebendo esta situação é que o Acórdão recorrido inovou
processualmente, questionando a validação das retenções de IRRF. Ocorre que a autoridade
lançadora não mencionou a regularidade da dedução das retenções de IRRF que somam R$
48.382,22 nas linhas 7 e 10 da ficha 11 (e-fls. 13), apenas declarando equivocadamente que o
montante a recolher é de R$ 266.054,94. Aliás, a autuação sequer menciona a existência de
parcelas de dedução da ficha 11, ou seja, as linhas 6, 7 e 10.
O valor de R$ 266.054,94 decorre apenas do IRPJ apurado pela alíquota de 15% e
adicionais, subtraído da linha “06 Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores”:
01.Base de Cálculo do Imposto de Renda
R$ 9.104.107,49
IMPOSTO DE RENDA APURADO

02.A Alíquota de 15%
R$ 1.365.616,12
03.Adicional
R$ 892.410,75
IRPJ devido
R$ 2.258.026,87

06.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores
R$ 1.991.971,93

subtotal
R$ 266.054,94
A linha “06.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores” representa apenas
uma das três deduções declaradas na ficha 11, que ainda possuem declaradas as linhas 7 e 10:
01.Base de Cálculo do Imposto de Renda
R$ 9.104.107,49
IMPOSTO DE RENDA APURADO

Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.595 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734067/2011-32

02.A Alíquota de 15%
R$ 1.365.616,12
03.Adicional
R$ 892.410,75
IRPJ devido
R$ 2.258.026,87
DEDUÇÕES

06.(-)Imp. de Renda Devido em Meses
Anteriores
R$ 1.991.971,93
07.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte
R$ 43.889,23
10.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent.
da Adm. Púb. Fed. (Lei n° 10.833/2003)
R$ 4.492,99

12.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
R$ 217.672,72

Portanto, acolho o argumento da defesa de que o débito de estimativa de Setembro
de 2008 foi recolhido corretamente conforme apurado em DIPJ, amparada pelo LALUR, além
de ter sido confessado em DCTF e recolhido via DARF no prazo legal.
O no caso da estimativa de janeiro de 2008 (CSLL), ainda que não esteja mais
pendente de questionamento pois a DRJ cancelou o lançamento respectivo, cabe aqui uma
observação. O auto de infração lançou multa de 50% sobre o débito declarado em DIPJ e DCTF
mas que supostamente não tinha sido recolhido (R$ 78.541,10 * 50% = R$ 39.270,55).
Este valor (R$ 78.541,10) consta declarado em DIPJ (e-fls. 16) e em DCTF (e-fls.
431) mas estranhamente não consta na relação de recolhimentos do extrato do sistema SINAL07
de e-fls. 430, o que motivou o lançamento fiscal, ainda que o próprio relator da DRJ tenha
encontrado este recolhimento nos sistemas da RFB:
“Foi lançada multa isolada sobre a ausência de recolhimento da estimativa de
CSLL declarada para o mês de janeiro de 2008, no valor de R$ 78.541,10. O
contribuinte alega que tal valor foi pago tempestivamente conforme DARF de fl. 552.
Em consulta aos sistemas de controle da RFB, verifica-se que tal estimativa
de fato foi paga no prazo regulamentar, de forma que não pode subsistir a multa
isolada pelo não recolhimento. Deve ser cancelada a exigência relativa à CSLL”.
grifei.
Portanto, observo que o procedimento fiscal pode ter sido prejudicado por falhas
na extração dos dados dos sistemas internos da RFB, provocando falso alerta de irregularidades,
visivelmente inexistentes no caso em tela, posto que a recorrente recolheu a estimativa de
setembro de 2008 conforme suas declarações DIPJ e DCTF.

Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.595 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734067/2011-32

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento..
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 629
DF CARF MF
Original